Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENORES. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas.
2. A decisão judicial estabeleceu a guarda unilateral definitiva das menores à genitora, bem como regulamentou o direito de visitas do genitor, autorizando pernoites em finais de semana alternados com a filha menor.
3. A genitora, inconformada, requer a revogação da autorização para pernoite, propondo que as visitas paternas sejam limitadas aos sábados, no período das 9h às 16h.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Estão em debate duas questões centrais:
(I) a admissibilidade da apreciação de alegações novas em sede recursal; e
(II) a compatibilidade do regime de visitas com pernoite com o princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Parte das alegações da genitora configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por não terem sido submetidas ao contraditório na instância de origem.
6. As alegações sobre condutas inadequadas do genitor não foram acompanhadas de provas idôneas.
7. O estudo psicossocial concluiu que ambos os genitores possuem condições de prover cuidados às menores, recomendando manutenção da guarda com a mãe e visitas paternas com pernoite.
8. O Ministério Público opinou pelo não provimento do apelo, destacando a importância da convivência paterna para o desenvolvimento das crianças.
9. A convivência regular com ambos os genitores é direito da criança, devendo ser promovida sempre que possível, desde que não haja elementos concretos que a desaconselhem.
10. O pedido de exclusão do pernoite carece de fundamentos jurídicos e probatórios, não havendo conduta desabonadora atribuída ao genitor que justifique a restrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "A inovação recursal é vedada quando não submetida ao contraditório na instância de origem. O regime de visitas com pernoite, quando amparado por estudo psicossocial e não havendo elementos que o desaconselhem, atende ao melhor interesse da criança."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; e CC, art. 1.584, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1898333, 07031915620228070006, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25/7/2024; TJDFT, Acórdão no 1207252, 0716589-09.2018.8.07.0007, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 02/10/2019.